Tribunal: TJDFT
Processo: 0721782-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem e retiro o processo de pauta. Intimem-se as apeladas para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias. Verifica-se que as recorridas foram intimadas pessoalmente para regularizar a representação processual e as diligências presumiram-se válidas porque não foi observado o dever de atualização do endereço (art. 274, par. Único, CPC) – IDs 23275016, 23276111, 23615030, 24700967 e 25564855. Assim, a intimação deve ser realizada por publicação no órgão oficial (art. 272/CPC). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46